Tribunal: TJMT
Processo: 1030902-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030902-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE VIOLIN DOS SANTOS - CPF: 018.020.851-90 (APELANTE), JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença de improcedência, com arguição de cerceamento de defesa e apresentação de teses recursais dissociadas dos fundamentos da decisão.

II. Questão em discussão

Saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia e se o recurso comporta conhecimento sem impugnação específica da sentença.

III. Razões de decidir

3. A parte dispensou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. O recurso não enfrenta os fundamentos da sentença e veicula inovação recursal, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar rejeitada. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte dispensa provas e requer o julgamento antecipado. 2. Não se conhece de recurso sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo ora apelante, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honor
ários
advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, obrigação suspensa nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

O apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão da não produção de prova pericial contábil
.

No mérito, aduz que a
ocorrência de anatocismo, a iliquidez do título, a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos e a incidência do Tema 28 do
STJ.

Contrarrazões no
id
357489444.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante postula pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Contudo, ele próprio postulou pelo julgamento antecipado do mérito, ao informar que não pretendia produzir outras
provas (
id 357489438).

Opera-se, nessa hipótese, a preclusão consumativa, não sendo admissível que a parte, após dispensar a dilação probatória, sustente em momento posterior a nulidade do feito por ausência de perícia que ela mesma reputou desnecessária.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Mérito

O apelante ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, cuja causa de pedir limitou-se à alegação de que a negativação do seu nome seria indevida porque a dívida pertenceria exclusivamente à pessoa jurídica, não sendo possível, segundo a tese então deduzida, a inscrição do sócio nos cadastros restritivos de crédito em razão de débito da sociedade empresária.

A sentença foi de improcedência sob o fundamento
da regularidade da negativação do seu nome porque constou no contrato como avalista da dívida,
sendo portanto
responsável
soldiário
. Confira-se:

Pois bem, in
casu
, é incontroverso que o autor assinou a Cédula de Crédito Bancário no 784196, na condição de avalista da devedora principal LUCAS HENRIQUE VIOLIN DOS SANTOS – ME, conforme documentos acostados pela própria parte demandante e pela ré (ids. 109899519).

Noutro ponto, registre-se que o aval prestado por sócio de empresa em Cédula de Crédito Bancário o torna responsável pela dívida, portanto o não pagamento legitima a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, como ocorreu no presente caso.

Aliás, o aval é garantia pessoal autônoma, regida pelos
arts
. 897 a 900 do Código Civil, que equipara o avalista ao devedor principal, tornando-o solidariamente responsável pelo pagamento da obrigação
.

Contudo, ao apresentar a sua apelação
não impugnou os fundamentos da sentença, pois o seu recurso trouxe teses totalmente distintas, inclusive daquelas veiculadas em sua inovação, pois limitou-se
à
arguir a existência de suposta
abusividade de encargos contratuais,
a
prática de anatocismo, capitalização indevida de juros moratórios,
iliquidez do título ou à descaracterização da mora.

Nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera apresentação de alegações dissociadas da controvérsia
, que ademais, sequer foram anteriormente
submetida
s
ao juízo de origem.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, em virtude da extinção da execução por quitação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, notadamente diante da ausência de impugnação ao fundamento da sentença de origem.

III. Razões de decidir

3. O recurso não impugna o fundamento central da sentença — a perda superveniente do interesse processual decorrente da extinção da execução.

4. O apelante pugna genericamente pela gratuidade da justiça e aborda princípios constitucionais, sem qualquer relação com o decisum.

5. Caracterizada a inobservância dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar suscitada pelo apelado acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “É inadmissível o recurso cujas razões não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI; 1.010,
incs
. II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 06.02.2020; TJMT, AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2023.

(N.U 1001754-38.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Pelo exposto, não conheço do Recurso.
Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da
causa(
art. 85, §11 do CPC), obrigação suspensa nos termos do art.
9
8,§
3
o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026